Tribunal: STF
Processo: RE 77159
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-08
Data de publicação: 1974-03-08

Ementa:
I.C.M. EM FACE DA ENTRADA DE MERCADORIA IMPORTADA DO EXTERIOR.
ILEGITIMIDADE DE COBRANÇA, POR AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE O
INSTITUA, COM OBSERVANCIA DAS NORMAS GERAIS FEDERAIS. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.